Tribunal: STF
Processo: Pet 11581
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal ADRIANO DO NASCIMENTO BORGES, pela decretação de prisão preventiva de FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO (CPF 009.360.581-10), bem como pela realização de busca e apreensão, afastamento do sigilo telemático e sequestro de bens em desfavor do referido representado e de CÉSAR GUIMARÃES FALLI JÚNIOR (CPF 001.551.381-54), ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA (CPF 628.124.241-68), JULIANO ANTONIOLLI (CPF 000.089.141-09), LUANE VIGNAGA GROTTA (CPF 026.911.071-24), DAVID BRESCANSIN (CPF 526.617.769-15), ERLINDO DA CRUZ (CPF 486.699.891-15) e LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA (CPF 389.422.919-53).



    A Procuradoria-Geral da República, em 1º/4/2024, ofereceu denúncia em desfavor de JULIANO ANTONIOLLI, LUANE VIGNAGA GROTTA e ROGÉRIO CÉSAR GROTTA como incursos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L c/c o art. 14, II (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O réus foram notificados no dia 1º/5/2024 (fls. 1.523-1.525).



    Em 24/6/2024, a defesa dos denunciados LUANE VIGNAGA GROTTA e ROGÉRIO CÉSAR GROTTA informou interesse em formalizar acordo de não persecução penal, formulando os seguintes requerimentos (eDoc. 210):



    “1. O recebimento do presente pedido com imediato encaminhamento ao Ministério Público Federal para que proponha o acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28-A, § 3º, do CPP;



    2. No caso de recusa pelo Ministério Público, sejam os autos remetidos ao órgão superior, na forma do artigo 28 e § 14º do artigo 28-A do CPP;



    3. A análise e aceitação deste pedido de Acordo de Não Persecução Penal, conforme os termos propostos;



    4. A designação de audiência para discussão e formalização do acordo;



    5. A suspensão do processo, conforme previsão legal, até a finalização do acordo proposto.



    6. Ao final, seja o acordo homologado por este juízo, determinando-se o sobrestamento do feito até o final cumprimento do mesmo, com remessa dos autos ao juízo da execução penal para dar início a sua execução”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Os requerentes foram denunciados como executores materiais dos atos antidemocráticos, ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF, nos seguintes termos:



    “No caso específico de JULIANO ANTONIOLLI, LUANE VIGNAGA GROTTA e ROGÉRIO CÉSAR GROTTA, há provas suficientes de suas participações nos atos violentos de 8.1.2023. 



    Em relação a JULIANO ANTONIOLLI e LUANE VIGNAGA GROTT A, a IPJ n. 77 /2023 identificou e preservou conteúdo publicado no perfil @contragolpebrasil no Instagram, que reproduziu conteúdo publicado pelos próprios denunciados em suas redes sociais, posteriormente desativadas. Nas imagens, também encontradas a partir de pesquisas em fontes abertas, JULIANO ANTONIOLLI e LUANE VIGNAGA GROTTA aparecem no gramado e na rampa de acesso ao Congresso Nacional, no momento de sua invasão. Em uma das fotos, o casal está acompanhado também de ROGÉRIO CÉSAR GROTTA, reforçando a compreensão de que os três investigados compareceram juntos aos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8.1.2023.



    Os denunciados permaneceram unidos subjetivamente aos integrantes do grupo e participaram da ação criminosa que invadiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal e quebrou vidros, cadeiras, painéis, mesas, móveis históricos e outros bens que ali estavam, causando a totalidade dos danos descritos pelo relatório preliminar do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 



    Os denunciados participaram de atos de estrago e destruição de bens especialmente protegidos por ato administrativo, porque tombados como peças urbanísticas dentro da escala monumental do projeto do Plano Piloto, conforme Portaria n. 314/1992, do Iphan, assim como de suas respectivas estruturas arquitetônicas, conforme Processo n. 1550-T-2007 -Iphan



    A identificação de JULIANO ANTONIOLLI e LUANE VIGNAGA GROTIA ocorreu a partir do Ofício n. 18/2023/GAB/PGJ, em que o Ministério Público do Mato Grosso encaminhou à Polícia Federal os Relatórios Técnicos n. 1/2023/CSI/MPMT e 3/2023/CSI/MPMT, identificando cidadãos naturais do Mato Grosso que participaram dos atos de vandalismo no dia 8.1.2023. A identificação de ROGÉRIO CÉSAR GROTT A, por sua vez, adveio da IPJ n. 27/2024, que analisou o aparelho celular9 apreendido de LUANE VIGNAGA GROTTA, sua filha.



    A IPJ n. 27 /2024 confirmou, a partir da análise do celular de LUANE VIGNAGA GROTTA, que a denunciada, acompanhada de seu marido, o denunciado JULIANO ANTONIOLLI, e seu pai, o também denunciado ROGÉRIO CÉSAR GROTTA, estiveram presentes nos atos antidemocráticos de 8.1.2023.



    A atividade antidemocrática dos denunciados, porém, não se limitou a 8.1.2023. A IPJ n. 27/2024 identificou ainda a adesão e frequência de ROGÉRIO CÉSAR GROTT A às manifestações de caráter golpista realizadas em frente ao quartel do exército de Sinop/MT. A análise também confirmou presença de LUANE VIGNAGA GROTTA em tais atos, ao menos nos dias 31.10.2022, 2.11.2022, 4.11.2022 e 5.11.2022, e de JULIANO ANTONIOLLI em 5.11.2022.



    No caso de ROGÉRIO CÉSAR GROTIA, foram identificadas ainda provas de sua adesão aos atos antidemocráticos que culminaram no bloqueio de rodovias em 7.1.2022 (IPJ n. 27/2024), e cuja pauta seria, de acordo com mensagem encaminhada por ROGÉRIO CÉSAR GROTIA à LUANE VIGNAGA GROTTA, a reivindicação da renúncia do Ministro Alexandre de Moraes, a anulação das eleições 2022 e a realização de novo pleito com voto impresso.



    Ouvidos pela Autoridade Policial, os denunciados confirmaram terem comparecido à Praça dos Três Poderes no momento em que ocorria a invasão e depredação dos espaços públicos, em 8.1.2023.



    Demonstrada, portanto, a ativa participação de JULIANO ANTONIOLLI, LUANE VIGNAGA GROTIA e ROGÉRIO CÉSAR GROTTA nos atos antidemocráticos de 8.1.2023”.



    A Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade na propositura da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 34 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não recepcionando as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, com a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei 9.099/95, depois com a possibilidade de “delação premiada” e, mais recentemente com a Lei 13.964/19 (“Pacote anticrime”), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do “acordo de não persecução penal”. 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição que titulariza, com exclusividade, a iniciativa de propositura da ação penal. 



    Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. 



    Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, tampouco garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet que, de forma devidamente fundamentada, exerça a opção entre oferecer a denúncia ou o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição, a qual deve levar em consideração todos os aspectos relevantes, conforme já reconhecido pelo pelo PLENÁRIO DESSA SUPREMA CORTE (PET 9456/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 28/04/2021). 



    Foi exatamente o ocorrido no presente caso. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”. 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Não cabe, inclusive, ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    Nesse sentido, os ensinamentos de ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, ALBERTO ZACHARIAS TORON e GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao afirmarem que: 



    “Segundo o previsto no caput do art. 28-A do CPP, o acordo de não persecução penal poderá ser proposto pelo Ministério Público, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Esta é uma cláusula aberta, que permite ao Ministério Público deixar de propor o acordo em casos em que, não obstante o preenchimento dos demais requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP, o acordo não cumpriria as funções atribuídas à pena, que são a reprovação e a prevenção do crime.



    Neste caso, quando as circunstâncias revelarem a impropriedade do acordo, o Ministério Público deve motivadamente justificar o não oferecimento do acordo, expondo as razões concretas para tanto” (Código de processo penal comentado [livro eletrônico]- 4. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021).” 



    Trata-se, portanto, de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Neste sentido, é o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se vê seguintes julgados, de minha relatoria: HC 212.806 (DJe de 14/3/2022); RHC 198.981 (Primeira Turma, DJe de 24/3/2021); HC 195.327 (Primeira Turma, DJe de 26/2/2021); HC 206.876 (Primeira Turma, DJe de 18/11/2021); HC 191.124 AgR (Primeira Turma, DJe de 13/4/2021), estes último assim ementado:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/01/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou 



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; 



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; 



    e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 



    No caso dos autos, os crimes imputados ao denunciado estão previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, assim redigidos: 



    Associação Criminosa



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.



    Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.



    Abolição violenta do Estado Democrático de Direito



    Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais:



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.



    Golpe de Estado



    Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído:



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência.



    Dano



    Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:



    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.



    Dano qualificado



    Parágrafo único - Se o crime é cometido:



    I - com violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave;



    III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;



    IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:



    Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.



    Lei n. 9.605/1998



    Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:



    I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;



    II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:



    Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.



    Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.



    Observa-se que são imputados ao acusado a prática de 5 (cinco) crimes, em concurso de pessoas (art. 29, caput) e material (art. 69, caput, do CP), cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela, logo de início, a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do acordo de não persecução penal (ANPP). 



    Na hipótese, não há qualquer ilegalidade no não oferecimento, pela Procuradoria-Geral da República, do acordo de não persecução penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente